Tribunal: STF
Processo: RE 67994
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
1. TORTA DE AMENDOIM QUE SE TRANSFORMA EM FARELO MEDIANTE TRATAMENTO
COM SOLVENTE, E PRODUTO INDUSTRIALIZADO SOBRE O QUAL NÃO INCIDE O
ICM QUANDO SE DESTINA A EXPORTAÇÃO. TRATA-SE DE MATÉRIA PREVISTA NO
VERBETE 536 DA SÚMULA DO STF, ASSIM REDIGIDA: "SÃO OBJETIVAMENTE
IMUNES AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS OS PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, EM GERAL, DESTINADOS A EXPORTAÇÃO. ALÉM DE OUTROS,
COM A MESMA DESTINAÇÃO. CUJA ISENÇÃO A LEI DETERMINAR".
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.